Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-10.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701439-10.2022.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Rejane Rodrigues do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por ela contra Amil Assistência Médica Internacional S.A. A apelada pede em contrarrazões a reforma da sentença para reduzir o valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais) (id 59616247). Intime-se a apelada para manifestar-se sobre o cabimento do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões no prazo de cinco (5) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo concedido para a apelada manifestar-se sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator